Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742117-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: IRANETI ALVES DE ARAUJO, MARIA CLARA ALVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: IRANETI ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se proposta de acordo (ID 40972744) apresentada para fins de homologação judicial, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, por meio do qual, após o julgamento das apelações (acórdão no ID 39568917) e na pendência de julgamento dos embargos de declaração (ID 39962932), as partes transigem para por fim ao presente litígio. Conforme acórdão ID 39568917, a sentença foi parcialmente reformada para majorar o valor da indenização por danos morais devido a cada Autora. Sabe-se que o dano moral é uma lesão a interesses não patrimoniais, mas, uma vez verificado, a indenização imposta para a sua compensação assume caráter econômico, podendo o valor ser transacionado entre a vítima e o ofensor. Logo, não há óbice quanto aos interesses transacionados na minuta ID 40972744. Verifico, inclusive, que a Ré já iniciou o cumprimento do Termo de Acordo, mediante comprovante de depósito das primeiras parcelas acordadas (ID 41465596). No entanto, a despeito de inexistir óbice ao objeto do acordo e de já se verificar o início de seu cumprimento, há algumas inconsistências que reclamam retificação com o fito de evitar futuros questionamentos de validade pelas partes: i) No ponto 3, itens “i” e “ii”, lê-se “04 (seis) parcelas iguais e sucessivas (...)”. Assim, devem ser retificados os itens para que a numeração por extenso corresponda ao número cardinal; e ii) Verifico que apenas os advogados das Autoras subscreveram o termo de acordo (um mediante assinatura no termo e outro mediante a juntada deste aos autos). Verifico ainda que, na procuração juntada à petição inicial (ID 27587459), há previsão de poderes, entre outros, para transigir e fazer acordos, que foram conferidos ao patrono ELADIO SANTOS CANAES, que substabeleceu com reservas para FELIPE DOS SANTOS CAVALCANTE (ID 27587460). No entanto, a única outorgante que subscreveu a procuração foi IRANETI ALVES DE ARAÚJO, uma vez que, à época da ação, ela representava a filha menor MARIA CLARA ALVES DE ARAÚJO, segunda Autora da ação. Ocorre que, na presente data, a segunda Autora já possui maioridade civil e, considerando que o Termo de Acordo repercute em direito seu, deve ser MARIA CLARA ALVES DE ARAÚJO intimada para conferir, em nome próprio, poderes aos patronos subscreventes para os fins da presente transação, ou faculta-se à parte subscrever também a minuta de acordo juntamente com os demais envolvidos, devendo tais providências ser acompanhadas de seu documento de identificação civil que contenha foto e assinatura, já que consta dos autos apenas sua certidão de nascimento. Ressalto que a pendência de tais retificações no termo de acordo não impede o reconhecimento do seu início de cumprimento, conforme ID 41465596. INTIMEM-SE as partes para os fins determinados, sob pena de não homologação do acordo e prosseguimento do julgamento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022 12:44:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador